Tribunal: TJSP
Processo: 1038295-61.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
r Estadual no 731/93 – Interesse processual não demonstrado - Extinção do feito sem resolução de mérito mantida – Recurso fazenda voluntário e reexame necessário providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1038295-61.2022.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

15/05/2024

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR – Pretensão ao recálculo do Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) para a inclusão de demais parcelas remuneratórias na base de cálculo – Alegação de ilegalidade da Portaria CMTG no PM-1-4/02/11 – Impossibilidade - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – Impetrantes que não recebem os décimos incorporados do artigo 133

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR – Pretensão ao recálculo do Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) para a inclusão de demais parcelas remuneratórias na base de cálculo – Alegação de ilegalidade da Portaria CMTG no PM-1-4/02/11 – Impossibilidade - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – Impetrantes que não recebem os décimos incorporados do artigo 133 da Constituição Estadual e não demonstraram que receberam o RETP calculado de forma diversa do previsto na Lei Complementar Estadual no 731/93 – Interesse processual não demonstrado - Extinção do feito sem resolução de mérito mantida – Recurso fazenda voluntário e reexame necessário providos.